Tribunal: TJDFT
Processo: 0751885-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0751885-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALBERTO FERREIRA DA SILVA DE CASTRO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Petição de ID 22887120: não comporta sustentação oral em agravo em execução penal (art. 110 do RI). Indefiro. Intime-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES